Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748905-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Ivonildo Pinto de Farias Carlos H. Fauaze – Sociedade Individual de Advocacia Embargados: Ivonildo Pinto de Farias Carlos H. Fauaze – Sociedade Individual de Advocacia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ivonildo Pinto de Faria (Id. 77554074) e pela sociedade de advogados Carlos H. Fauaze – Sociedade Individual de Advocacia (Id. 77585382) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela segunda embargante (Id. 77247545). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator